Tribunal: TJBA
Processo: 8089301-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089301-37.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
MILA BASTOS SAMPAIO ORRICO, FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES, ANA CAROLINA DANTAS PASSOS

APELADO: LUCIMARIO LOBO DA CRUZ

Advogado(s)
:
LINDINILDA ESTRELA PASSOS, BRUNO ZUANNY MARBACK DOLIVEIRA, REGINEIDE SANTOS CRUZ

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. ACÓRDÃO QUE FIXOU A INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO 1002. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. A MORA DA PROMITENTE VENDEDORA, EM CASOS DE RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR, CONFIGURA-SE APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO PARA ALINHAMENTO AO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1 - Juízo de retratação, exercido nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em face de acórdão que, ao manter sentença de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, em dissonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em aplicar a tese firmada no Tema Repetitivo 1002 do STJ para definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos ao promitente comprador, em caso de resolução de contrato por sua exclusiva iniciativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1002, firmou a tese de que, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".

4 - Sendo a rescisão contratual motivada pelo adquirente, a mora da promitente vendedora somente se configura após o trânsito em julgado da decisão que estabelece o valor a ser restituído e sua exigibilidade, impondo-se a adequação do acórdão ao precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO

4 - Em juízo de retratação, acórdão reformado para dar parcial provimento ao recurso de apelação, unicamente para fixar o trânsito em julgado da decisão como termo inicial dos juros de mora.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, e 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1002 (REsp 1.740.911/DF e REsp 1.845.943/SP).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0306218-02.2013.8.05.0001
, de Salvador, sendo Apelante
INCORPLAN INCORPORACOES LTDA
e Apelado
LUCIMARIO LOBO DA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça